Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710317-52.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDESIO LEITE APELADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GILDÉSIO LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo ora apelante em face de MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de internação domiciliar, por falta de interesse de agir, e improcedente o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, sem prejuízo de mudança no quadro clínico apresentado pelo autor. Em suas razões recursais (ID 33364243), o autor, ora apelante, sustenta que: 1) o recorrente é diagnosticado com doença neurônio motor, degenerativa, em estágio avançado e de evolução rápida, doença ELA ou Esclerose Lateral Amiotrófica, é tetraplégico, com insuficiência respiratória crônica e com indicação de alimentação por gastrostomia, além de indicação de suporte respiratório com bipap e máquina de tosse e, portanto, o laudo médico recomenda cuidados sob o regime home care; 2) “necessita de cuidados de enfermagem contínuo, cuidados de higiene, alimentação, uso de medicações, locomoção, fisioterapia diária, fonoaudiologia e terapia ocupacional semanal, não se perfazendo, pois, suficiente, o mero atendimento de cuidador, conforme laudos médicos”; 3) o plano de saúde não autoriza o home care para o paciente e não manifesta qualquer posição em relação ao pedido; 4) é inviável ao requerente arcar financeiramente com o custo do home care; 5) a orientação jurisprudencial do TJDFT que entende que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva; 6) o “artigo 300 do Código de Processo Civil permite que o magistrado conceda a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”; 7) no caso dos autos, os relatórios médicos comprovam à verossimilhança das alegações e a certeza do direito invocado. Requer, ao final, que seja dado “provimento ao recurso de apelação, com o deferimento do pedido liminar, a fim de obrigar a ré a fornecer o tratamento de internação domiciliar, inclusive com acompanhamento de técnicos de enfermagem (24 horas) e enfermeiro (uma vez ao dia)”. O apelado, nas contrarrazões apresentadas, suscita preliminarmente o não conhecimento do presente recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade ao argumento de que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, defende que: 1) a única controvérsia nos autos é com relação ao serviço de enfermagem (24 horas) e que todos os demais procedimentos médicos requeridos e, inclusive o serviço de home care já são dispensados ao autor; 2) a perícia médica completa demonstra que o serviço de técnicos de enfermagem (24 horas) e enfermeiro (uma vez ao dia) é desnecessário para o autor no seu atual quadro clínico. Pleiteia o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, a manutenção da sentença. O apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada pelo apelado (ID 33880936). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sobre o assunto, consigne-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo dos recorrentes a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (...). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites da atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicado precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. (...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso”. (Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 1589-1590) Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. Nesse sentido, preceitua o art. 932, III, da lei processual que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)" - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2017 . Pág.: 112-130)” - grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, conforme salientado acima, faz-se necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no presente caso, haja vista que o apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. Da análise dos fundamentos da sentença, a assistência multiprofissional em home care já havia sido prestada pelo plano de saúde ao autor antes da concessão da tutela de urgência, de modo que o autor não comprovou a negativa da ré em fornecer o serviço requerido. Por tais fundamentos, a análise do caso concreto cingiu-se em verificar tão somente se o autor necessita do apoio de enfermagem 24h por dia. O juiz de origem, com base nos documentos contidos nos autos, entendeu que, no atual estágio da doença do autor, não há necessidade do pedido de atendimento médico por enfermagem. No que importa, consignem-se trechos da sentença recorrida: “Ocorre que restou documentalmente comprovado que, antes mesmo que fosse deferida a liminar, a assistência multiprofissional em home care já estava sendo prestada. Verifica-se que não houve a alegada negativa do plano de saúde. O plano apenas não estava ainda em vigor, mas tão logo ocorreu a adesão do autor, começou o início da prestação dos serviços de saúde em seu domicílio. O que se percebe é que quanto ao pedido genericamente formulado de “tratamento de internação domiciliar” não há interesse de agir, uma vez que desde que o plano estava em vigor, foram iniciados os atendimentos. Entretanto, tendo em vista que o pedido foi atrelado “nos termos dos relatórios médicos juntados aos autos” e que há divergência entre as partes no tocante exclusivamente ao atendimento por equipe de enfermagem, o feito deverá prosseguir para julgamento do mérito apenas nesse ponto. (...) IMPERIOSO destacar que em nenhum momento se estabeleceu controvérsia jurídica sobre a obrigação do plano de saúde de prestar tal atendimento. Ou seja, para a análise do caso concreto, basta verificar se o autor necessita ou não, do campo de vista fático, do apoio de enfermagem 24h por dia, o que pode ser realizado com base nos documentos juntados aos autos. (...) Verifica-se, assim, que conforme quadro clínico descrito nos autos e conclusão do médico neurologista da ré as limitações do autor são compatíveis com o atendimento por cuidador e não por equipe técnica de enfermagem. Destaca-se que a doença do autor é degenerativa, portanto, a análise, conforme destacado no parecer, foi realizada com base na situação vivenciada hoje. Assim, o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, única solicitação negada pela ré, é improcedente, SEM PREJUÍZO DE MUDANÇA NO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR QUE IMPLIQUE NA NECESSIDADE POSTERIOR DE TAL ATENDIMENTO, porquanto configura nova causa de pedir e não fica coberta pela coisa julgada. Em face das considerações alinhadas, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito no tocante ao pedido de internação domiciliar, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC e IMPROCEDENTE o pedido de atendimento por equipe de enfermagem, ficando a liminar revogada nesse ponto, nos termos do artigo 487, I do CPC, sem prejuízo de mudança no quadro clínico do autor, conforme exposto acima. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida.” Nas razões recursais, o autor apenas reforça a necessidade do serviço home care. Afirma que o plano de saúde não autoriza o tratamento requerido e que é inviável que arque com os custos do serviço. Registre-se: “No entanto, conforme acoplado aos autos o plano de saúde não autoriza o home care para o paciente, não manifestando qualquer posição em relação ao pedido. É inviável que o requerente arque financeiramente com o custo do home care que perfaz a quantia de R$ 642,29 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) e que foi solicitado pelo médico que assiste o paciente. Ressalta-se, nobre julgador, que além do desgaste emocional que dispensa maiores considerações em razão do contexto atual, o autor necessita com urgência do tratamento paliativo até a ocorrência do desfecho natural previsto pelos médicos, mas ao mesmo tempo imprevisível do ponto de vista humano. Desta forma, em razão da imprevisibilidade da sua finitude, faz-se necessário a concessão do tratamento de HOME CARE, com o devido acompanhamento 5 da equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem, a fim de que o autor possa ter os cuidados paliativos necessários e uma sobrevida digna, conforme demonstram os laudos médicos em anexo.” A par de requerer o serviço home care, como se o plano de saúde houvesse negado o tratamento, o apelante pleiteia, de modo genérico e sem tecer qualquer argumentação, o serviço de enfermagem. Não apresenta fundamentos relacionados às razões da sentença recorrida. Em outros termos, além de não fazer remissão aos fatos objeto de discussão ou à sentença, o apelante aborda temas sem os relacionar com os fundamentos do juízo de origem para indeferir o pedido. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil -CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 1o de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator